Tribunal: TJSP
Processo: 1066541-28.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000684777
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1066541-28.2019.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
PAULO ANDRE ZARDO, são embargados PAULO ROBERTO HERRMANN e
TOMÉ ARANTES NETO.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Conheceram dos embargos de declaração apenas
para fins de prequestionamento. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAUDURO
PADIN (Presidente), HERALDO DE OLIVEIRA E FRANCISCO GIAQUINTO.
São Paulo, 26 de agosto de 2020.
CAUDURO PADIN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível No 1066541-28.2019.8.26.0100/50000 - São Paulo - Voto 30.342
2
VOTO No: 30.342
EMB. DECL. No: 1074865-07.2019.8.26.0100/50000
COMARCA: SÃO PAULO
EMBTE.: PAULO ANDRE ZARDO
EMBDOS.: PAULO ROBERTO HERRMANN E OUTRO
Embargos de declaração. Embargante suscita estar o v.
acórdão maculado por omissões. Ausente o vício apontado.
Decisão suficientemente fundamentada. Inocorrentes as
hipóteses do art. 1.022 do CPC. Embargos conhecidos
apenas para fins de prequestionamento.

Vistos.
Trata-se
de
embargos
de
declaração
contra
acórdão de fls. 998/1007, que negou provimento ao apelo,
mantendo de todo a r. sentença originária que entendeu pela
ilegitimidade do embargante, com majoração dos honorários
sucumbenciais.
Recorre o apelante.
Sustenta que o v. acórdão está eivado por
omissões no tocante à alegação de que o caso dos autos seria de
pouco complexidade e o trâmite do processo foi extremamente
rápido, sendo aplicável, portanto, o disposto no artigo 85, §2o c.c.
§8o, e devendo ser observados os princípios da razoabilidade e
proporcionalidade, para redução dos honorários advocatícios
fixados em valor exorbitante; ao majorar a verba sucumbencial
para 11% do valor da causa, atualizado, o v. acórdão não explicitou
para aplicar os honorários em tal patamar. Ainda, o decisum

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível No 1066541-28.2019.8.26.0100/50000 - São Paulo - Voto 30.342
3
estabeleceu que a personalidade jurídica da empresa não se
confunde com o patrimônio dos sócios e que não houve penhora
sobre as cotas sociais, de modo que o embargante não é parte
legítima, o que resulta em omissão relativa aos artigos 997, III,
1.001, 1.004, 1.007, 1.055, 1.081 e 1.082 do Código Civil. Argumenta
que, se houve uma manobra (fraude/simulação) que veio a
autorizar a desconsideração da personalidade jurídica, aliada a
identidade dos sócios à época do negócio, deve ser analisada as
operações realizadas com terceiros de boa-fé, que ocorreram entre
a data da manobra e a desconsideração da personalidade jurídica,
por força do art. 674, caput, § 1o, § 2o, II e III, do CPC, o que não
foi analisado no acórdão. Também não foram enfrentadas as teses a
respeito da desconsideração da personalidade jurídica e da
responsabilidade pelo pagamento do débito. Por fim, requer o
prequestionamento
explícito
dos
dispositivos
de
lei
federal
invocados para a decisão, em especial, aqui, os artigos 8o, 85, § 2o e
§ 8o, 674, § 1o, § 2o, II, III, todos do CPC e artigos 997, III, 1.001,
1.004, 1.007, 1.055, 1.081, 1.082, 1.001 a 1.009, 1.032, 1.052, e 1.146,
todos do Código Civil.
Tempestivo,
o
recurso
foi
regularmente
processado.
É o relatório.
O embargante suscita que o decisum está eivado
por omissões. Porém, razão não lhe atende.
O v. acórdão, julgado por unanimidade nesta C.
Câmara, expôs com clareza os fundamentos para o entendimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível No 1066541-28.2019.8.26.0100/50000 - São Paulo - Voto 30.342
4
adotado, tanto em relação à ilegitimidade de parte, quanto à
fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais. Não há que se
falar em omissão, sendo bastante claros os termos do decisum.
Ocorre, apenas, que o embargante não concorda
com as razões do acórdão. Porém, suas argumentações não
implicam em circunstância que motive qualquer reparo no julgado,
pois ausentes as hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de
Processo Civil. Ou seja, não se verifica o apontado vício que enseje
a interposição de embargos de declaração.
Evidencia-se,
em
verdade,
nítido
o
efeito
infringente pretendido com o presente reclamo. E os embargos de
declaração, em regra, não têm caráter substituto, modificador ou
infringente do julgado.
Ademais, é certo que o julgador não está
obrigado a citar todos os dispositivos legais levados em
consideração no acórdão, assim como, não necessita enfrentar
argumentos deduzidos pela parte que não sejam, necessariamente,
capazes de influenciar na conclusão adotada. Reconhecida a
ilegitimidade do embargante, não havia razão para se esmiuçar as
argumentações de mérito, como pretende.
Fica reconhecido, contudo, o prequestionamento
da matéria aduzida nas razões do recurso para viabilizar o acesso
das partes aos Tribunais Superiores, na eventual interposição de
recurso, especialmente a ausência de ofensa aos dispositivos legais
citados.
Ante o exposto, o meu voto conhece dos embargos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível No 1066541-28.2019.8.26.0100/50000 - São Paulo - Voto 30.342
5
de declaração apenas para fins de prequestionamento.
CAUDURO PADIN
Relator